Tribunal: TCU
Processo: 019.660/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7541/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.660/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Carneiro Bittencourt (XXX.516.770-XX); Felipe Braga Borges (XXX.945.507-XX); Francisco Facioli Araujo (XXX.725.788-XX); Gabriela Souza Amorim (XXX.293.107-XX); Gustavo Ivan Alves (XXX.997.672-XX); Jefferson Pereira de Andrade (XXX.809.577-XX); Marcellus Machado dos Santos (XXX.306.807-XX); Marley de Carvalho Sabino (XXX.285.807-XX); Sebastiao Alves Batista Junior (XXX.148.522-XX); Vinicius Bernardo Oliveira (XXX.193.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.